Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701978-14.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: MARCELO RIBEIRO DOS REIS D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pela embargante, intime-se o embargado para apresentar resposta aos Embargos de Declaração de ID. 18013454, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 30 de julho de 2020 18:50:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador